Tribunal: TJSP
Processo: 1081054-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
COBRANÇA. SESI. Cobrança de valores relativos à contribuição prevista no Decreto-lei no 9.403/46. Compulsoriedade. Legitimidade ativa para constituição do crédito. Decadência parcial e prescrição não configuradas. Art. 173, I, do CTN. Notificação que contém indicação precisa de todos os parâmetros utilizados na apuração do quantum, mostrando-se também correta a base de cálculo. Art. 240 da CF/88.

Ementa:
COBRANÇA. SESI. Cobrança de valores relativos à contribuição prevista no Decreto-lei no 9.403/46. Compulsoriedade. Legitimidade ativa para constituição do crédito. Decadência parcial e prescrição não configuradas. Art. 173, I, do CTN. Notificação que contém indicação precisa de todos os parâmetros utilizados na apuração do quantum, mostrando-se também correta a base de cálculo. Art. 240 da CF/88. Precedentes. Sentença de procedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000698772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1081054-98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante COMPANHIA METALÚRGICA PRADA, é apelado
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto convergente a 3a juíza.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36265
APELAÇÃO No 1081054-98.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
APELADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI
MM. JUIZ: DR. CLÁUDIO SALVETTI D ́ANGELO
COBRANÇA. SESI. Cobrança de valores relativos à
contribuição prevista no Decreto-lei no 9.403/46.
Compulsoriedade.
Legitimidade
ativa
para
constituição do crédito. Decadência parcial e
prescrição não configuradas. Art. 173, I, do CTN.
Notificação que contém indicação precisa de todos
os parâmetros utilizados na apuração do quantum,
mostrando-se também correta a base de cálculo. Art.
240 da CF/88. Precedentes. Sentença de procedência
mantida. Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI em face de
COMPANHIA METALÚRGICA PRADA visando ao recebimento de
valores relativos à contribuição prevista no Decreto-lei no 9.403/46 e
posteriores alterações. Destaca que a ré firmou convênio de
arrecadação direta, consoante estabelecido no Decreto no 57.375/65,
pelo que o pagamento seria feito diretamente aos cofres da autora, o
que não ocorreu. Notificada regularmente, permaneceu inerte, daí o
ajuizamento da demanda visando à condenação da ré no pagamento
do valor principal de R$74.012,23, a ser acrescido de juros e
corrigido.
Instadas as partes a especificarem provas
(fls. 154), a ré disse não ter outras a produzir (fls. 156). Já a autora,
na réplica, sustentou que os documentos que apresentou são
suficientes para o acolhimento do pleito, até porque possuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presunção legal de veracidade, bem como que a parte contrária não
apresentou qualquer elemento a infirmá-los, não se desincumbindo
assim do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC (fls. 217/220).
A r. sentença de fls. 221/225, proferida na
forma do art. 355, I, do CPC, julgou procedente o pedido,
condenando a ré no pagamento da quantia especificada na inicial
com atualização pela Tabela Prática do TJSP e juros de 1% ao mês,
além de arcar com as custas, despesas e honorários de 10% do valor
da condenação.
Inconformada, apela a ré pugnando pela
reforma
do
decisum
sustentando
as
seguintes
teses:
(1)
incompetência do juízo cível, pelo que deve a sentença ser anulada e
o feito remetido à VFP, ou reconhecida a competência das Câmaras
de Direito Público para julgamento do recurso; (2) irregularidade na
constituição do crédito, não podendo a notificação encaminhada pela
apelada constituir o lançamento, inexistindo ainda a especificação da
matéria tributável e identificação do fato gerador, o que resulta ainda
em ofensa à LEF; (3) a inicial não foi instruída com o parecer jurídico
interno da autora, documento mencionado na notificação para
justificar a cobrança, o que seria um documento essencial, tornando
inepta a vestibular; (4) não pode a cobrança ser calcada em
documento unilateral e parcial; (5) decadência quanto aos valores
relativos ao período anterior a 29.12.12; (6) prescrição dos valores
anteriores 18.09.14 em vista da data do despacho citatório; (7) falta
de provas aptas a confirmar a inadimplência; (8) não incidência de
contribuição sobre verbas de caráter indenizatório percebidas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregados da apelante; (9) inconstitucionalidade de juros e
correção superiores à SELIC (fls. 239/255).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 261/299), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte e distribuídos livremente
(fls. 300); houve oposição ao julgamento virtual (fls. 302).
É o relatório.
II- Como visto, trata-se de ação de cobrança
promovida pelo SESI tendo por objeto valores relativos à contribuição
prevista no Decreto-Lei no 9.403/46. A sentença de procedência foi
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro.
No precedente do C. Órgão Especial citado
pela recorrente às fls. 241 decidiu-se pela competência das Câmaras
de Direito Público deste Sodalício para a apreciação de recurso em
processo que envolve a cobrança de contribuição ao SENAI. Em
consulta àquele feito constata-se que a sentença combatida foi
proferida pela 21a Vara Cível Central, sendo certo tal circunstância
não levou ao reconhecimento de qualquer nulidade. O mesmo
entendimento há de ser seguido no caso em tela.
Feitas tais considerações, tem-se que o apelo,
embora conhecido, não comporta provimento.
Assim dispõe o Decreto no 57.357/65, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovou o Regulamento do Serviço Social da Indústria:
“Art. 11o As despesas do SESI serão custeadas por
uma
contribuição
mensal
das
empresas
das
categorias econômicas da indústria, dos transportes,
das comunicações e da pesca, nos termos da lei.
(...)
§ 2o No caso de cobrança direta pela entidade, a
dívida considerar-se à suficientemente instruída
com o levantamento do débito junto à empresa, ou
com os comprovantes fornecidos pelos órgãos
arrecadadores.”
A exordial veio instruída com os documentos
pertinentes (fls. 67/81 e 84/85), de forma que o fato de não ter sido
apresentado o parecer jurídico interno do apelado não macula a
cobrança. A contribuição é compulsória, consoante art. 3o do Decreto-
lei no 9.403/461, não cabendo assim falar em parcialidade ou
impedimento.
Da mesma forma, não socorre a apelante o
argumento referente à decadência parcial, na medida em que a
Notificação de Débito no 22.300, referente ao período de 09/12 a
09/17, foi emitida em 26.12.17 e recebida em 29.12.17 (fls. 80/81).
A apelante estava obrigada a apurar e recolher o quantum, mas
manteve-se inerte, nascendo daí a possibilidade de o apelado
promover, em substituição, o lançamento de ofício. E “(...) Consoante
jurisprudência do STJ, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação em que não ocorre pagamento antecipado, o prazo decadencial
1 “Art. 3o - Os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria
(artigo 577 do decreto-lei no 5.452, de 1 de maio de 1943), bem como aqueles referentes aos
transportes, às comunicações e à pesca, serão obrigados ao pagamento de uma contribuição
mensal ao Serviço Social da Indústria para a realização de seus fins.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rege-se pelas disposições do art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, será de 5 anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (...)”2.
Aqui, o prazo quinquenal para a constituição
da dívida relativa a 2012 iniciou em 2013 e, tendo sido a ré
notificada em outubro de 2017, momento em que foi constituído o
crédito em favor do SESI, fica evidente não se ter operado a alegada
decadência parcial. Ainda:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O
SESI. AGENTE FISCAL. ATRIBUIÇÃO TÍPICA
DE
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
LEGITIMIDADE
PARA
CONSTITUIÇÃO
E
COBRANÇA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA AFASTADA.
1. (...)
2. As entidades e organizações em geral, dotadas de
personalidade jurídica de direito privado, que
recebem contribuições parafiscais e prestam serviços
de interesse público ou social, estão sujeitas à
fiscalização do Estado nos termos e condições
estabelecidas na legislação pertinente a cada uma
(Decreto-Lei n. 200/67, art. 183).
3. O representante do SESI encontra-se investido das
atribuições de fiscalização e arrecadação direta da
contribuição adicional de que trata o art. 3o, § 1o do
Decreto-Lei n. 9.403/46, conforme dispõe o art. art.
11, § 2o, do Decreto n. 57.375/65.
4. A fiscalização do SESI, no exercício de
2 REsp 1421487/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJe 01.07.15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuição típica de autoridade administrativa tem
legitimidade para constituir crédito tributário
relativo à contribuição adicional de que trata o art.
3o, § 1o do Decreto-Lei n. 9.403/46. Precedente: (CC
122.713/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe 14/8/2012).
5. É farta a jurisprudência desta Casa que reconhece
a legitimidade ativa das entidades do sistema "S"
para a cobrança das respectivas contribuições
adicionais, quando por si fiscalizadas/lançadas, a
saber: AgRg no REsp 1179431 / SP, Primeira Turma,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
julgado
em
24.08.2010; AgRg no REsp 579832/RJ, Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
18.12.2008; REsp 735.278/ PR, Segunda Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, julgado em 12.06.2007; REsp
771.556/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, julgado em 15.08.2006; REsp 160262 / MT,
Quarta Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar,
julgado em 24.03.1998.
6. Na hipótese, as Notificações de Débito, relativas
a fatos geradores ocorridos nos anos de 2001 a 2006
(e-STJ fl. 961), foram expedidas por agente fiscal do
SESI no exercício de atribuições do Poder Público
Federal, em 8/12/2006 (e-STJ fls. 74-88), razão pela
qual são legítimos os lançamentos efetuados, não
havendo que se falar em decadência, pois
constituído
o
crédito
tributário
dentro
do
quinquênio previsto no art. 173, I, do CTN.
7. Recurso especial provido em parte.” (REsp
1555158/AL, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe 29.02.2016) grifos nossos.
Consequentemente, tendo em conta a data
da constituição definitiva do crédito (outubro/17) como termo inicial
do prazo prescricional, o ajuizamento em 2019 ocorreu muito antes
de escoado o lustro. A notificação encaminhada pela apelada informa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os parâmetros considerados na apuração do importe devido,
inclusive com referência à utilização da Taxa SELIC, os quais se
mostram corretos (fls. 67/79).
Sobre a base de cálculo, já decidiu esta E.
Corte que não se estabeleceu “(...) discrímen quanto à natureza das
verbas que a integrariam. A par dessa circunstância, tem-se que 'o art. 240 da
Constituição expressamente recepcionou as contribuições destinadas às
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical. O mesmo artigo também desvinculou tais tributos do
regramento previsto no art. 195 da Constituição, o que lhes permite adotar a
folha de salários como base de cálculo. (...) O art. 240 da Constituição não
implica proibição de qualquer mudança nas regras-matrizes dos tributos
destinados às entidades privadas de serviço social e de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical, chamados coletivamente de “Contribuições do
Sistema 'S'”. Alterações que não impliquem aumento de carga tributária, mas
simples adequação devido ao desdobramento ou à condensação dos serviços
sociais, são compatíveis com a norma de recepção, que é a de manter as fontes
de custeio então existentes para o Sistema 'S''(grifamos) (AgR no RE no
412.368/PE', 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 1o.3.2011). Hígida, pois, a
cobrança, uma vez que retome-se - não há restrição legal a que os importes
pagos a título de indenização sejam agregados à base de cálculo das
contribuições, estas induvidosamente recepcionadas pela Carta de 1988, não se
configurando a alegada vulneração ao artigo 149, § 2o. O fato de ter sido
reconhecida a repercussão geral relativamente à subsistência da contribuição
destinada ao SEBRAE e (Tema 325) e à natureza jurídica da contribuição para o
INCRA (Tema 495) em face da Emenda Constitucional no 33/2001 não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressupõe a inconstitucionalidade das contribuições ou de sua base de cálculo
(...)”3. Ainda:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
CONTRIBUIÇÃO
-
SERVIÇO
SOCIAL
DA
INDÚSTRIA
(SESI)

PRELIMINARMENTE
-
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
Pretensão
ao
direcionamento da cobrança ao juízo universal da
recuperação judicial - Impossibilidade - Créditos
perseguidos posteriores ao deferimento do pedido
de recuperação judicial - Inteligência do art. 49 da
Lei no 11.101/05 - Pretensão à suspensão do
processo com esteio no Tema no 987 do STJ -
Impossibilidade - Ação de cobrança que não se
confunde com execução fiscal - Ausência de
discussão acerca da possibilidade ou não de prática
de atos constritivos em face da ré, notadamente
nesta fase procedimental - Precedente do TJSP -
MÉRITO - Pretensão à condenação ao pagamento de
contribuição compulsória oriunda de Convênio para
Arrecadação Direta com Prestação de Serviços
Assistenciais - Possibilidade - Notificação de Débito
que esclarece o período em que não houve o
recolhimento da contribuição, acompanhada de
tabela com discriminação do cálculo dos valores
devidos em cada competência, inclusive com
indicação de mês e ano da origem e referência do
débito, base de cálculo histórica, bem como
percentual de incidência percentual de juros e de
multa, estando a dívida, por meio deste documento,
regularmente constituída - Apuração de existência
dos débitos efetuada com base em fiscalização
realizada em documentos fornecidos pela própria ré
- Inteligência do art. 3o do Decreto-Lei no 9.403/46 e
do art. 11, § 2o, do Decreto no 57.375/65 -
Inexistência de óbice à base de cálculo adotada -
Inteligência do art. 240 da CF e afastamento do art.
195 da CF - Precedente do STF Precedentes do TJSP
3 Apelação no 1135249-38.2016.8.26.0100, rel. Des. Jarbas Gomes, j. 09.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e desta 1a Câmara de Direito Público - Sentença
mantida - Recurso não provido.” (Apelação no
1071525-55.2019.8.26.0100, rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia, j. 08.05.2020) grifos nossos.
Assim, nenhum reparo merece a r. sentença,
que fica mantida.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, os
honorários são majorados para 12% do valor da condenação.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1081054-98.219.8.26.0100
Apelante:
COMPANHIA METALURGICA PRADA
Apelados:
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
Comarca/Vara: FORO REGIONAL DE SANTO AMARO / 3a VARA
CÍVEL
Juiz prolator:
CLAUDIO SALVETTI DANGELO
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26.939
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora Sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I- Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI em face de
COMPANHIA METALÚRGICA PRADA visando ao recebimento de
valores relativos à contribuição prevista no Decreto-lei no 9.403/46 e
posteriores alterações. Destaca que a ré firmou convênio de arrecadação
direta, consoante estabelecido no Decreto no 57.375/65, pelo que o
pagamento seria feito diretamente aos cofres da autora, o que não
ocorreu. Notificada regularmente, permaneceu inerte, daí o ajuizamento
da demanda visando à condenação da ré no pagamento do valor principal
de R$74.012,23, a ser acrescido de juros e corrigido.
A r. sentença de fls. 221/225, proferida na forma
do art. 355, I, do CPC, julgou procedente o pedido, condenando a ré no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento da quantia especificada na inicial com atualização pela Tabela
Prática do TJSP e juros de 1% ao mês, além de arcar com as custas,
despesas e honorários de 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré pugnando pela
reforma do decisum sustentando as seguintes teses: (1) incompetência do
juízo cível, pelo que deve a sentença ser anulada e o feito remetido à VFP,
ou reconhecida a competência das Câmaras de Direito Público para
julgamento do recurso; (2) irregularidade na constituição do crédito, não
podendo a notificação encaminhada pela apelada constituir o lançamento,
inexistindo ainda a especificação da matéria tributável e identificação do
fato gerador, o que resulta ainda em ofensa à LEF; (3) a inicial não foi
instruída com o parecer jurídico interno da autora, documento
mencionado na notificação para justificar a cobrança, o que seria um
documento essencial, tornando inepta a vestibular; (4) não pode a
cobrança ser calcada em documento unilateral e parcial; (5) decadência
quanto aos valores relativos ao período anterior a 29.12.12; (6)
prescrição dos valores anteriores 18.09.14 em vista da data do despacho
citatório; (7) falta de provas aptas a confirmar a inadimplência; (8) não
incidência de contribuição sobre verbas de caráter indenizatório
percebidas pelos empregados da apelante; (9) inconstitucionalidade de
juros e correção superiores à SELIC (fls. 239/255).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 261/299), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte e distribuídos livremente (fls.
300); houve oposição ao julgamento virtual (fls. 302).
É o relatório.
Acompanho a i. Relatora, consignando as razões
que passo a expor.
Na espécie, verifica-se que o motivo da
constituição do débito decorre da ausência de recolhimento da contribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciária sobre as reclamatórias trabalhistas indicadas às fls.76/78.
Nesses
termos,
inclusive,
indicaram
as
contrarrazões (fls. 289): “Se faz necessário esclarecer que a cobrança
dessas competências levada efeito, decorre da falta de recolhimento sobre
os direitos decorrentes das sentenças e acordos com trânsito em julgado
proferidos perante a Justiça do Trabalho.” (sic).
Em que pese a ausência de especificação das
reclamações trabalhistas que originaram as contribuições em discussão
(vide descrição “Recl Trabalhista” às fls. 76/78), é certo que houve
indicação dos meses de referência e a fiscalização ocorreu sobre
documentos em poder da ré, incluindo folhas de pagamento. Ainda assim,
a ré não apresentou nada que infirmasse as apurações.
Outrossim, à míngua de qualquer notícia de que
houve pagamento parcial, não há como aplicar o artigo 150, §4o do CTN, o
que afasta a tese de decadência. Incide, in casu, o artigo 173, I do CTN,
conforme entendimento da C. Corte Superior, fixado no julgamento do
REsp 973.733/SC, submetido ao rito dos repetitivos.
Ademais, no que tange à base de cálculo da
contribuição, sustenta a ora apelante que devem ser excluídas desse
cômputo as verbas de natureza indenizatória. De fato, esse foi o
entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Temas 687,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
688 e 689). No entanto, de rigor considerar que as verbas salariais
adimplidas por ocasião das reclamatórias trabalhistas não perderam a
natureza que teriam se pagas em momento oportuno, ausente qualquer
apontamento preciso acerca da ilegalidade dos débitos cobrados na
presente ação.
Com efeito, no caso, a ré não provou a inclusão
desse tipo de verba na base de cálculo das contribuições aqui cobradas,
ônus que lhe compete porque se trata de fato modificativo do direito do
autor (art. 373, II, do CPC/2015). Inadmissíveis as alegações tecidas de
forma genérica pela recorrente, sem sequer indicar qual o montante
indevidamente incluído a tal título.
Por fim, impõe-se apreciação da questão
suscitada nas razões de recurso acerca da atualização monetária. Neste
ponto, observo que a notificação de débito anexada à inicial indica a
utilização da SELIC, conforme notas explicativas de fls. 75, tal como
postulado pelo apelante.
Conforme ressaltado pelo apelado “O critério
utilizado possui previsão do artigo 3o, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 11.457, de
16/3/07 e do art. 239 do Decreto no 3.048/99, que dispõe que sobre o
débito atualizado incidirá juros de mora, de caráter irrelevável,
equivalentes a 1% referente ao mês de vencimento da competência,
aplicando-se a taxa SELIC nos meses subsequentes até o mês anterior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do pagamento da proposição da ação, e 1% referente ao mês de
pagamento” (fls. 212 e 296).
Aparentemente, foi acrescentado 1% à soma das
taxas SELIC “referente ao mês/ano da data base de cálculo” (fls. 75), à
míngua da taxa real, como uma estimativa da taxa SELIC, e sua aplicação
atende a norma de regência da matéria, o que sequer foi impugnado
especificamente pelo réu, ora apelante.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
1245056C
11
15
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
127D626D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1081054-98.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.